Tribunal: TJMT
Processo: 0005365-94.2011.8.11.0025
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005365-94.2011.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO SOUZA - CPF: 568.083.481-20 (RECORRENTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), DIEGO DOS SANTOS ROCHA (VÍTIMA), GUARACI VIEIRA DE BRITO - CPF: 453.449.221-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
DECISÃO DE PRONÚNCIA
.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
.

AFASTAMENTO DA
QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
INVIABILIDADE
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA
DA QUALIFICADORA
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
DECISÃO MANTIDA
.

RECURSO DESPROVIDO.

A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes.
Sendo a
ssim, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram oemprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
;
bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência da
referida causa modificadora
de pena, de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Pedro Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Juína
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0005365-94.2011.8.11.0025
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal).

O
recorrente, nas razões que se encontram no ID
183459976
,
postula o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que não restou caracterizada, uma vez que “
o acusado estava enroscado na cerca de arame farpado, e acreditando que a vítima poderia agredi-lo e até mesmo tomar sua arma, o mesmo retirou a arma do coldre e efetuou um disparo contra a vítima. De forma que não há que se falar na presença da qualificadora da forma que impossibilitou a defesa vítima
”.

Nas contrarrazões recursais, encontradiças no ID
183459979
, o recorrido colima o desprovimento do presente recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID 161362796, o juízo de primeiro grau manteve a decisão
combatida
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
189943158
, opin
a
pelo desprovimento do
presente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no ID
183459958
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos de Inquérito Policial que no dia

12 de setembro de 2011, por volta de 13:35 h, na Rua João Cruz, Bairro Santa Rita, na cidade de Castanheira, comarca de Juína, o denunciado,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, utilizando-se de uma arma de fogo (pistola 40),
matou
a
vitima

Diego dos Santos Rocha
,
desferindo-lhe
um tiro, o qual atingiu a região escapular dorsal direita, conforme descrição no Laudo Pericial de Necrópsia de fls. 15/16 e fotos de fis. 23/24, causando sua morte.

Conforme apurado, na data acima mencionada, o

denunciado, no exercício de sua função de Policial Militar, perseguia
vitima
, suspeita da prática de crime de furto, sendo que, em dado momento, a
vitima
passou por baixo de uma cerca de arame farpado, porém, o denunciado, ao passar no mesmo lugar que a
vitima
, sacou a arma e disparou, atingindo-a nas costas.

Apurou-se, ainda, que a vítima foi socorrida com vida e encaminhada ao Hospital Municipal de Castanheira, mas em razão da lesão sofrida faleceu.
[...].

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Destarte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
”.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva quanto ao crime de homicídio sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a
requerer o afastamento da qualificadora do
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, descrito no
art
.
121, § 2º, IV, ante a ausência de elementos aptos à configu
ração desta
.

A propósito, v
ejam-se estes fragmentos da sentença de pronúncia:

[...]

3. DA QUALIFICADORA

Também caberá aos jurados
decidir
se estão ou não caracterizadas as qualificadoras do § 2°, inciso IV, isso por que há indícios da presença de recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o mapa topográfico para localização de lesões aponta que o disparo de arma de fogo atingiu as costas da vítima (f. 21-v°), sugerindo a visão ministerial que a vítima não poderia defender-se.

Além disso, ao ser inquirido em
juízo
o médico legista, Walmir
Zacas
, relatou, grosso modo, que "foi um tiro oblíquo, pegando da região posterior para a região anterior, mais na lateral. Se fosse um tiro bem perpendicular daria tempo para um socorro, alguma coisa assim, porque não teria atingido diversos vasos. Como o tiro foi mais oblíquo e anterior à coluna, então há indícios de que o tiro foi meio perfil pra lateral para posterior, seria um tiro atrás do ombro (...)" (f. 154).

Assim, analisando os termos da denúncia e a substrato tático produzido no curso da instrução processual em juízo, vejo que há dados empíricos produzidos sob o crivo do contraditório que permitem ao Parquet sustentar em Plenário a qualificadora
, razão por que o Tribunal do Júri
, em sua s
oberania, e quem compete apreciá
-las, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa.
[...]
.
(ID 183459967).

Destacamos

No entanto, não assiste razão ao recorrente.

Isso porque
não há como se afastar a qualificadora do
uso de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, tendo em vista que subsistem alguns indicativos de que
ele

estava de
costas, tentando empreender fuga,
sem que houvesse possibilidade de defesa,

quando foi alvejado

pelo recorrente
,
razão pela qual não se pode concluir que a
causa qualitativa

em alusão
s
eria manifestamente improcedente.

Com efeito, c
onforme
as

declarações

judiciais
d
o próprio recorrente, que foram reproduzidos na sentença de pronúncia “
[...] quando ele retornou, que eu vi que ele
tava
retornando, eu gritei para ele parar e ele veio para o meu rumo, e ele
tava
com um objeto na mão. Só que ali, naquele medo, preso, sabe lá o que poderia acontecer,
foi quando eu saquei a arma e disse "para aí", foi quando eu engatilhei a arma, aí ele olhou, viu que o trem era sério, ele tentou fazer o jeito de voltar, foi quando a arma disparou
. (...) Aí ele correu, fez a curva, pensei que nem tinha acertado nele,
ai
caiu lá na frente lá e disse "ai
ai
, me acertou".
Ai
tentei sair lá, consegui. Até soltei o cinto
la
, consegui,
tui

la
e realmente ele estava no chão baleado.
Foi quando eu liguei para a viatura para vir ali prestar socorro. (...) chegou
a
ambulância, levou para o hospital, mas já chegou morto
”.

Destarte, verifica-se que
, aparentemente,
o recorrente surpreendeu o ofendido com
o disparo de arma de fogo,
quando
este, de costas para aquele,
tentou empreender fuga
ao avistar a artefato bélico
.

Sendo assim
,
não se tem,
neste momento, a certeza necessária para afastamento da qualificadora do inciso IV, a ser relegada à apreciação do Conselho de Sentença, conforme entendimento reiterado deste Tribunal de Justiça
, exteriorizado no acórdão
resumido desta forma:

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], TENTATIVA DE HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENOR - INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA E QUALIFICADORAS DO HOMICÍDIO NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - AUTORIA - CONFISSÃO DO CORRÉU - PRÁTICA DOS CRIMES JUNTAMENTE COM RECORRENTE - INVESTIGAÇÕES - DEPOIMENTOS DE DELEGADO DE POLÍCIA E INVESTIGADORES - INDÍCIOS SUFICIENTES - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STJ E TJMT - MOTIVO TORPE - DELITOS MOTIVADOS POR DESENTENDIMENTO RELACIONADO AO COMÉRCIO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - ARESTO DO TJMT -
EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO - VÍTIMA ATINGIDA PELAS COSTAS - LAUDO PERICIAL - VÍTIMA MORTA EM MOMENTO DE DISTRAÇÃO - POSSIBILIDADE DE TER SIDO SURPREENDIDA
- QUALIFICADORAS CONSERVADAS - ACÓRDÃO DO TJMT - CORRUPÇÃO DE MENOR - CONEXÃO ATRAÍDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA CONSERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a decisão de pronúncia, “não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1507361/PR).

O homicídio supostamente relacionado à venda de drogas pode ser considerado torpe (TJMT, N.U 0000648-
74.2017.8.11.0010), sendo afeto ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

“
Deve ser conservada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, quando presente lastro probatório a evidenciar a surpresa na ação do acusado, impossibilitando qualquer meio de a vítima se proteger do ataque sofrido”
(TJMT, RSE N.U 0000109-38.2001.8.11.0053).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Se a corrupção de menor teria ocorrido justamente para a prática do homicídio e tentativa de homicídio atribuídos ao recorrente, afigura-se atraída a conexão, visto que “a simultaneidade dos fatos e da atuação dos autores faz com que seja conveniente uma apuração conjunta, por juiz único” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 12ª ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: RT, 2013, p. 76). Por conseguinte, conserva-se a competência do Conselho de Sentença também para julgamento do crime conexo [Lei nº 8.069/90, Art. 244- B, § 2º], à luz do art. 78, I, do CPP.
(TJMT, N.U 1008222-07.2021.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 24/05/2023)

Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça
somente
admite a exclusão de qualificadora
quando for
manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
, tal como
pode
ser inferido do julgado abaixo ementado
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021).
Destacamos

E, dentro da mesma linha intelectiva,
este Tribunal de Justiça, por sua
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
em relação ao tema,
editou
o Enunciado n. 2
, com a seguinte redação
: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na
pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Pedro Souza
, mantendo
inalterada
a sentença de pronúncia, a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Juína
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023